Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703285-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0700294-54.2024.8.07.0016, que indeferiu pedido de custeio, pelo plano de saúde executado, do material e dos procedimentos pós-operatórios elencados pela parte exequente, determinando o custeio, apenas, de duas unidades de cola cirúrgica. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao autorizar apenas parte dos insumos prescritos e negar cobertura integral dos materiais e terapias essenciais ao pós-operatório, viola a Lei no 9.656/1998, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de todos os tratamentos e materiais indicados pelo médico assistente, quando essenciais à recuperação do paciente. Ressalta que os itens prescritos não possuem caráter estético ou opcional, sendo indispensáveis à adequada recuperação, e que a negativa de cobertura fere direitos constitucionais, colocando em risco a saúde da paciente e configurando violação contratual e legal. Aduz que, diante do risco iminente à saúde, da ilegalidade da decisão agravada e da urgência decorrente da proximidade do recesso forense, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que haja disponibilização imediata dos materiais e terapias prescritos, a confirmação da obrigatoriedade de cobertura integral e a fixação de multa diária em caso de descumprimento, além da juntada de novos documentos comprobatórios. É o relato do necessário. Decido. Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a demonstração da hipossuficiência da parte, conforme documentos de ID 79844239. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o dispositivo da sentença transitada em julgado faz referência, unicamente, à realização da cirurgia, com o que se relaciona a cola cirúrgica deferida pelo Juízo de origem. A própria agravante reconhece que os materiais e os procedimentos elencados no relatório médico posterior à sentença dizem respeito à fase pós-operatória e, assim, diante de eventual negativa de cobertura pelo plano de saúde, parece-me mais adequada a propositura de ação com esse específico objeto. Não há, portanto, dado concreto que leve à conclusão de que a providência é necessária previamente à análise do mérito recursal, pois a decisão se apresenta, ao menos em análise preliminar, consentânea com a sentença. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de tutela de urgência. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.